Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-50.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CURSO. BOMBEIRO MIRIM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos apenas para DECRETAR a rescisão do contrato sem ônus para o autor e, por conseguinte, para CONDENAR a parte requerida restituir à parte autora a quantia de R$ 950,00. Em suas razões, alega que a empresa não vive de filantropia e que no dia da apresentação do curso há várias apresentações que geram custo para a contratada. Sustenta que não houve qualquer vício de consentimento na assinatura do contrato; que quando o responsável aceita os termos do contrato alguém perde a vaga e não há preenchimento posterior. Aduz que se não há vício de consentimento, o objeto é lícito, devendo ser privilegiada a autonomia da vontade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o direito ao arrependimento é aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. Consta da inicial que no dia 30/11/2024 o autor contratou os serviços da parte requerida consistente em um curso de preparação de bombeiro mirim para seu filho, no valor de R$ 900,00 mais R$ 50,00 referente ao uniforme. O autor informou que houve falta de clareza e transparência na divulgação do curso e, por isso, solicitou o cancelamento da contratação dentro do prazo legal de 7 (sete) dias.
6. Nos termos do art. 49, do CDC, pode o consumidor desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, sendo que, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
7. No caso, a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial durante uma palestra para apresentação do curso, sendo que o autor somente conseguiu tirar suas dúvidas alguns dias depois por meio de conversa pelo aplicativo Whatsapp. Restou demonstrado que após sanada as dúvidas, o autor solicitou o cancelamento do contrato e a restituição do valor pago, dentro do prazo de 7 dias da contratação.
8. Assim, é devida a rescisão contratual e o restabelecimento ao status quo ante das partes, devendo os valores pagos pelo autor serem restituídos na forma determinada na sentença, sem a cobrança de multa.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.